Tribunal: TJDFT
Processo: 0736545-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736545-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INOVA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.-EPP contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0708219-16.2019.8.07.0004 que indeferiu o pedido atinente à notificação da Caixa Econômica Federal para apresentação do extrato CAGED do exequente ou sua intimação para juntar a CTPS atualizada, para fins de comprovação de sua hipossuficiência, por entender ser ônus da parte comprovar que houve alteração das condições financeiras do exequente (Id 140503239 – origem). Expõe, em suma, que não possui meios idôneos para consultar dados da Caixa Econômica Federal em relação a dados pessoais do exequente, de modo a necessitar de colaboração do Judiciário; que há fortes indícios que o exequente tenha perdido a condição de desempregado e a respectiva hipossuficiência, por ser profissional da construção civil, mercado que se encontra aquecido; que o exequente não comprovou que ainda ostenta a condição de hipossuficiente, mediante juntada de sua CTPS atualizada; e que a redistribuição do ônus da prova se faz necessária ao caso. Argumenta que o art. 373, §1o, do CPC dispõe sobre a redistribuição do ônus da prova, necessária ao presente feito por ser a empresa tecnicamente hipossuficiente, tendo em vista a natureza da prova, qual seja, a informação da condição atual de empregabilidade do agravado. Discorre que o agravado dispõe de melhores meios para apresentar sua CTPS e provar que está desempregado ou ainda ser necessário ao Judiciário oficiar à Caixa Econômica Federal para consultar os dados do CAGED. Tece considerações quanto ao princípio da colaboração/cooperação, sendo indevido ao Juízo aplicar a tese de que é ônus da empresa provar que o benefício da justiça gratuita perdeu sua condição de hipossuficiente, impondo-se a reforma da decisão a fim de determinar a intimação do agravando para juntar aos autos sua CTPS atualizada, bem com para oficiar à Caixa Econômica Federal para apresentar dados do CAGED para fins de possível revogação da gratuidade de justiça. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença, ante a possível dificuldade de reaver o valor dos honorários sucumbenciais após pago o valor total da execução em favor do agravado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para intimar o agravado a juntar ao processo a cópia de sua CTPS atualizada e para oficiar à Caixa Econômica Federal para apresentar o extrato CAGED no período de setembro de 2019 até a presente data. Preparo recolhido (Id 40772461/40772462). É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise ao feito de origem, vislumbra-se que a questão atinente à impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor-exequente já foi objeto de anterior apreciação judicial. Nota-se que, por ocasião do julgamento da apelação na fase de conhecimento, já havia sido consignado não prosperar o pedido da empresa atinente à intimação do autor para juntar documentação relativa a comprovação de sua hipossuficiência ou para efetivação de pesquisa no CAGED, sob o entendimento de que a impugnação à gratuidade de justiça não foi acompanhada de provas da melhoria da situação financeira do beneficiário (Acórdão 1359020 – Id 102179554 - origem). Referido acórdão transitou em julgado em 01/09/2021. Já em fase de cumprimento de sentença, observa-se que a empresa executada novamente requereu, por petição datada de 25/07/2022 (Id 132245994 – origem), a intimação do exequente para juntar sua CTPS visando a comprovação de seu estado de hipossuficiência, assim como a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apresentar o extrato do CAGED referente aos anos de 2019 a 2022. Quanto ao ponto, verifica-se que o pedido foi apreciado e indeferido pelo Juízo de origem (Id 135421490), restando consignado o entendimento de que incumbe ao credor da verba sucumbencial com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça demonstrar que deixou de subsistir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão à parte adversa, ônus este não demonstrado pela interessada, a quem incumbe, ainda, proceder às diligências necessárias à verificação da situação de insuficiência de recursos da parte adversa, não podendo transferir ao Judiciário o ônus que lhe é próprio. Em face do referido decisum não houve, contudo, a oportuna interposição do recurso cabível pela INOVA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA., cujo prazo, conforme aba de expedientes na origem, findou-se em 28/09/2022. E ainda que tenha a parte reiterado em 27/09/2022 (Id 138060716 – origem), por mais uma vez, o pedido de intimação do exequente para apresentar sua CTPS ou para que seja expedido ofício à CEF para fins de apresentação do extrato CAGED, tendo a questão novamente sido indeferida pela decisão ora recorrida (Id 140503239 – origem), ao mais uma vez salientar ser ônus da parte comprovar a alteração das condições financeiras do exequente, tem-se que a matéria, todavia, já se encontra manifestamente acobertada pelo manto da preclusão em razão da ausência de interposição de recurso oportuno para fins de revisão da anterior decisão que já havia apreciado e indeferido o mesmo pedido. Insta destacar que o presente recurso não pode, portanto, servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas atinentes ao indeferimento do mesmo requerimento. Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: “(...) 1. Não se pode admitir o eterno e repetitivo reexame das mesmas alegações e do mesmo quadro fático. Assim, é vedado às partes rediscutir matéria já discutidas em outro recurso e a respeito da qual operou-se a preclusão. (...). (Acórdão 1240569, 07037468120198070005, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 505. 2. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 3. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. (...). (Acórdão 1385582, 07294651220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão da matéria impugnada, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora